Tribunal: STF
Processo: ARE 1387020
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-08
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECEBIMENTO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM DUPLICATA. CESSAÇÃO DE BENEFÍCIO POSTERIOR. INDÍCIOS DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE BOA-FÉ - CABIMENTO DOS DESCONTOS. - AÇÃO OBJETIVANDO A CONDENAÇÃO DO RÉU AO RESTABELECIMENTO DE SEUS BENEFÍCIOS DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, BEM COMO, A ABSTENÇÃO DA AUTARQUIA-RÉ DE REALIZAR QUALQUER DESCONTO À TÍTULO DE VALORES RECEBIDOS INDEVIDAMENTE. - Na peça inicial, a parte autora alega que lhe foram cessadas as duas aposentadorias que vinha recebendo e que o recebimento indevido das mesmas não foi por má-fe, mas sim por ignorância e erro da Administração, que tinha meios em seu cadastro para impedir o fato irregular, mas não detectou o equívoco. Alegações que foram totalmente refutadas pela Autarquia-ré em suas contestação, revelando que não foram cessadas as duas aposentadorias mas, tão somente a segunda e, devidamente documentada, comprova que as demais alegações da inicial não são verdadeiras para justificar a boa-fé da parte autora. - Ao contrário do que alega, a autora, na data do primeiro benefício, concedido em 31/05/1988, estava casada, todavia utilizou o nome de solteira na concessão (Evento 7, PROCADM1, Página 11), sendo que, um ano depois, em 01/04/1989, houve o requerimento do segundo benefício por incapacidade, já com o nome de casada (Evento 7, PROCADM1, Página 6). Sendo assim, não faz sentido a alegação autoral de que requereu benefício com o nome de casada e somente anos depois requereu outro com o nome de solteira, sendo oportuno frisar, ainda, que a autora se encontrava casada na concessão dos dois primeiros benefícios (1988 e 1989), mesmo assim os requerimentos foram realizados com nomes diferentes. - Em que pese a natureza alimentar das parcelas em questão, já que não demonstrada a boa-fé da autora em percebê-las, não se pode considerar que os descontos efetuados pelo INSS para reaver os valores indevidamente pagos representam ilegalidade, até porque o art. 115, II, da Lei nº 8.213/91 e o art. 154, § 3º, do Decreto nº 3.048/99 os autorizam, no limite de 30%. - Apelação desprovida”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, caput; 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento”. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova”. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente